Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga o agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1018700-66.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando que o Requerido, Fábio Rogério Martins de Oliveira, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda junto ao Banco do Brasil S/A, com o pagamento integral da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359-1, ou com a substituição da garantia dado pelo falecido, a fim de desonerar o imóvel de Matrícula no 16.764, do RGI de Poconé/MT, cuja titularidade pertence à Autora, bem como determino a averbação da existência do presente feito nas Matrículas Imobiliárias no 3.927 e 10.565, ambas do RGI de Poconé/MT (Fazenda Santa Clara), e na Matrícula Imobiliária no 16.764, do RGI de Poconé/MT (Fazenda São Benedito do Cambará), em razão da possibilidade destas serem utilizadas como garantia da Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359-1, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Deferiu ainda, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e determinou que a parte requerida apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial.
Alega o agravante, em síntese que (i) a própria agrava se encontra inadimplente não havendo o direito de exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelo Agravante, conforme expressa previsão do artigo 476 do Código Civil.; (ii) a Agravada vem se negando em transferir o equivalente a R$ 906.717,76 (novecentos e seis mil, setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) em semoventes que, conforme declarado pela própria Agravada à SEFAZ, pertencem ao Agravante; (iii) se trata de exceção do contrato não cumprido, na medida em que ambas as partes incidiram em mora, uma não pode exigir o cumprimento da obrigação pela outra, tampouco indenização; (iv) se trata de medida irreversível; (v) por se tratar de determinação de quitação dívida ou transferência de bem, tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo; (vi) o deferimento da inversão do ônus da prova no presente caso configura claramente julgamento extra petita, além de não tratar o caso de relação de consumo.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, diante dos documentos coligidos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A ação se lastreia em obrigação de fazer, decorrente de descumprimento de acordo realizado nos autos da ação de inventário judicial n. 1017934 -18.2018.8.11.0041, em que as partes estabeleceram a forma de divisão dos bens e dívidas deixados pelo falecido, tendo o agravante, descumprido a cláusula 5a do referido acordo, consistente no dever de substituir a garantia ou pagar o débito sobre a Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 - 1 junto ao Banco do Brasil, e em sede de cognição sumária, ficou devidamente demonstrada a relação jurídica existente ente as partes, aliado a prova documental que instruiu o processo, tal como a recalcitrância do agravante em cumprir o acordado.
Não obstante, o Agravante não nega o descumprimento do acordo, limitando-se apenas a afirmar que a agravada se encontra inadimplente e que vem se negando a transferir o valor de R$ 906.717,76 em semoventes, inexistindo prova inequívoca de tal fato ou de obrigação daquela em transferir tais valores para o agravante.
Não se pode olvidar que na Cláusula 5a, inc. IV, alínea “a”, da Partilha Amigável e do aditivo do acordo, restou estabelecido, respectivamente, que:
“Cláusula Quinta: As dívidas deixadas pelo falecido Valduino Martins de Oliveira serão divididas da seguinte forma:
IV – O SEGUNDO CONTRATANTE ficará a cargo de assumir a dívida constante na Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 40/02359-1 do Banco do Brasil, no inicial de R$ 399.616,45, em nome de Valduino Martins de Oliveira, firmado em 25 de outubro de 2016.
a) Fica acordado ao SEGUNDO ACORDANTE, providenciará a substituição das garantias dadas pelo falecido, conforme a cédula rural pignoratícia e hipotecária no 40/02359-1, tendo em vista que as garantias dadas na referida cédula, compõe, a partir da assinatura do presente, bens que integrarão o quinhão da PRIMEIRA ACORDANTE e, por isso fica estabelecido o prazo máximo de seis (06) meses a contar da assinatura do presente para que o segundo contratante promova a regularização da situação perante as instituições financeiras”. (instrumento particular de composição amigável)
“CLÁUSULA PRIMEIRA: a alínea “a”, do inc. IV, da CLÁUSULA 5a, será aditada com relação ao prazo para a regularização do débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359-1 (Banco do Brasil), para constar que a substituição das garantias ou a quitação integral do débito deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sentença homologatória do plano de partilha amigável”. (termo aditivo)
Ademais, não se pode olvidar que consta do acordo celebrado entre as partes que;
“No caso de não cumprimento da alínea anterior, que dispõe sobre o pagamento integral ou substituição da garantia da Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 (Banco do Brasil) no prazo avençado na alínea “a” – 45 dias a contar da sentença homologatória – o imóvel denominado Fazenda Santa Clara, objeto das matrículas no 3.927 e 10.565, do RGI de Poconé//MT, responderá pela dívida integral referente à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 (Banco do Brasil), ficando a PRIMEIRA ACORDANTE autorizada a adotar todas as medidas judiciais cabíveis para satisfação integral do débito, além de postular por perdas e danos”. (alínea “b”, do inc. IV, da Cláusula 5a do Termo Aditivo)
Por outro lado, pondera-se que não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, tendo em vista que em caso de eventual improcedência da demanda, o agravante poderá pleitear eventuais danos e despesas decorrentes do seu cumprimento.
Nesse viés, presentes os respectivos pressupostos, viabiliza-se a concessão de tutela antecipada, visto que dos fatos narrados exsurge a alta probabilidade, segundo a ordem jurídica, de conduzir ao resultado que se postula.
De outra banda, ao contrário do que constou na decisão agravada, não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de instrumento particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, portanto, relação de consumo.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS - INAPLICABILIDADE DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E DA CORRETORA. Em se tratando de contrato particular celebrado entre pessoas físicas, não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Estará legitimado o autor quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorrerá do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. Considerando que o contrato de compra e venda foi celebrado entre particulares, sem a participação da incorporadora, e tendo a corretora atuado como mera intermediária, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de ambas.” (TJ-MG - AI: 10382140054604001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada, tão somente para afastar a inversão do ônus da prova concedida pela decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =